Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. Conforme dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
3. A prescrição constitui uma sanção pela inércia do titular do direito subjetivo violado.
4. Às ações indenizatórias por responsabilidade civil aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código de Civil.
5. O prazo prescricional somente pode ter início quando o titular do direito subjetivo ofendido possuir ciência acerca do ato lesivo, inexistindo óbice ao exercício da sua pretensão, a fim de possibilitar a caracterização de inércia.
6. Incumbe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito. 6.1. Não tendo demonstrada a data exata da construção e não havendo outro marco temporal para interrupção da prescrição, deve ser considerado prescrito o pleito autoral considerando-se a data da aquisição do imóvel.
7. Recurso conhecido e não provido.